Tribunal: TJES
Processo: 5001232-05.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-05.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ISABELLY DO ROSARIO CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001232-05.2024.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDA: ISABELLY DO ROSÁRIO CORREIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU em face da sentença que, integrada por decisão em embargos de declaração, julgou procedente o pedido formulado por ISABELLY DO ROSÁRIO CORREIA. A ação originária visou compelir o Município e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento dos medicamentos Carlit XR 450mg, Quet XR 50mg, Quet XR 25mg, Alpes XL 150mg, Alpes XL 300mg e Quet XR 200mg, em suas marcas específicas, para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar.

A decisão recorrida, após acolher embargos de declaração da autora, condenou os entes públicos a fornecerem os fármacos exatamente nas marcas comerciais indicadas na prescrição médica. A sentença fundamentou-se em laudo técnico da médica psiquiatra que acompanha a paciente, o qual atestou a imprescindibilidade do uso das marcas específicas devido a graves efeitos colaterais e ineficácia terapêutica observados com o uso de medicamentos genéricos e de liberação imediata, além de alertar para o risco de suicídio.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, que a condenação ao fornecimento de medicamentos por marca específica viola os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e economicidade. Argumenta que a obrigação do poder público se restringe ao fornecimento do princípio ativo, conforme as alternativas disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e que não haveria justificativa técnica robusta para a imposição judicial de uma marca comercial. Requer a reforma da sentença para afastar tal obrigação.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida reside em definir se, no caso concreto, é legítima a imposição ao poder público do dever de fornecer medicamentos por suas marcas comerciais específicas, em detrimento das alternativas genéricas ou similares que contêm o mesmo princípio ativo.

A regra geral, defendida pelo recorrente, é de que a obrigação do Estado se esgota com a disponibilização do fármaco segundo sua Denominação Comum Brasileira (DCB), ou seja, pelo princípio ativo. Tal diretriz visa otimizar a gestão de recursos públicos e garantir a isonomia no atendimento aos usuários do SUS. Contudo, essa regra não é absoluta e comporta exceções, especialmente quando confrontada com o direito à vida e à saúde em sua máxima efetividade.

A exceção se configura quando há prova técnica contundente e individualizada de que as alternativas terapêuticas padronizadas são ineficazes ou prejudiciais ao paciente. É precisamente essa a hipótese dos autos. O relatório médico subscrito pela psiquiatra Dra. Fernanda Gobbo Montibeller (ID 15219248) é categórico e detalhado ao justificar a necessidade das marcas específicas e da formulação de liberação prolongada.

O referido laudo esclarece que a recorrida "
já usou medicamentos genéricos e apresentou hipotensão postural com quase síncope e sono excessivo, chegando a dormir por 12 horas por dia
", e que "
esse quadro clínico só melhorou e a paciente conseguiu manter o uso das devidas doses dos medicamentos quando passou a usar os medicamentos de liberação prolongada e de marca específica
". Mais grave, o documento alerta que a paciente "
apresenta risco grave de tentativa de suicídio caso não mantenha uso contínuo dos medicamentos nas doses e marcas prescritas
".

Diferentemente do que sustenta o recorrente, não se trata de uma justificativa genérica ou de mera preferência da paciente ou de sua médica. Há um relato clínico objetivo da falha terapêutica das alternativas e da ocorrência de efeitos adversos graves que inviabilizaram a continuidade do tratamento. A estabilização do quadro de saúde da recorrida, que é portadora de uma condição psiquiátrica grave, foi diretamente associada ao uso dos fármacos nas marcas comerciais pleiteadas.

Quanto ao argumento de ofensa aos princípios da economicidade e da eficiência, é preciso ponderar que tais postulados não podem se sobrepor de forma absoluta ao direito fundamental à vida e à integridade da pessoa. A eficiência administrativa, no campo da saúde, mede-se pela capacidade de fornecer o tratamento que efetivamente produz resultados, e não apenas o de menor custo. Ignorar a prescrição médica fundamentada, neste caso, representaria um risco concreto e inaceitável à vida da paciente, configurando uma omissão estatal incompatível com o dever constitucional de proteção à saúde.

No tocante à alegação de que a Nota Técnica do e-NatJus (ID 15219255) foi desfavorável à pretensão, observa-se que o parecer técnico apontou a ausência de detalhamento sobre o tempo de uso e dosagens das alternativas terapêuticas anteriormente utilizadas. Embora seja uma observação formalmente pertinente, a gravidade do quadro clínico, a descrição de efeitos colaterais severos e, principalmente, o risco iminente de suicídio, conforme atestado pela profissional que acompanha a paciente, constituem elementos de convicção que se sobrepõem à lacuna formal do laudo. O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao valorar a prova clínica direta e específica em detrimento de uma análise técnica desvinculada das particularidades e da urgência do caso.

Por fim, a alegação de violação às normas de licitação não prospera. A determinação judicial para fornecimento de um insumo específico e essencial à saúde do cidadão não constitui ofensa às regras de aquisição pública, mas sim a concretização de um dever constitucional. Cabe à Administração Pública encontrar os meios legais para cumprir a decisão, adequando seus procedimentos de compra para atender à ordem judicial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, pois está devidamente amparada na prova dos autos, que demonstra a imprescindibilidade do tratamento nas marcas e formulações prescritas para a manutenção da saúde e da vida da recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida, conforme integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração.

Condeno o recorrente, MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)